Tribunal: STF
Processo: RE 96395
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. 
- Alteração tarifária decorrente de lei nova. Tarifa individual concedida provisoriamente. Falta de constituição de situação jurídica definitiva ou de direito adquirido capaz de impedir a eficácia imediata das novas tarifas. Recurso extraordinário não conhecido.